Tribunal: TJDFT
Processo: 0721067-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721067-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANUSKA DA SILVA MAIA GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de conhecimento, processo no 0701517-48.2024.8.07.0014, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para possibilitar a internação da parte autora, ANUSKA DA SILVA MAIA GUIMARÃES, para realização dos procedimentos médicos necessários diante de gravidez gemelar de risco. Transcrevo trecho da r. decisão agravada (ID 59444067 - Pág. 3): “...defiro a tutela provisória de urgência para cominar às rés ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA obrigação de fazer consistente em manter ou restabelecer o vínculo contratual firmado com a parte autora, observando as condições e contraprestações anteriormente contratadas, incluindo o custeio da terapêutica em rede credenciada anterior ("Hospital e Maternidade Brasília), ressalvadas as hipóteses legais (i) de oferta de plano de saúde nas modalidades individual e/ou familiar, ou (ii) de portabilidade de carências, condicionadas à abrangência nacional do negócio jurídico. Assino o prazo de vinte e quatro (24h) para o cumprimento desta decisão, a contar da data da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”. Inconformada, a ré recorre. Em suas razões (ID 59444067), a agravante narra acerca da ausência de probabilidade de direito da parte autora/agravada, diante da ausência de direito ao atendimento médico solicitado em prestador específico escolhido pelo beneficiário, estando ausente requisito essencial para a concessão da tutela provisória de urgência. Aduz, assim, que possui rede credenciada para atender a agravada. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, pois “como foi devidamente demonstrado ao longo do presente recurso, não assiste razão a Agravada. O fundamento primordial para a prolação da decisão ora Agravada seria a suposta probabilidade do direito do caso, porém, como foi amplamente demonstrado ao longo do presente recurso, não assiste razão a Agravada. Assim, para se evitar futuros prejuízos, pugna-se pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para obstar os efeitos da tutela antecipada deferida pelo Juízo Singular”. No mérito, requer “seja reformada a decisão atacada pelo indeferimento da decisão liminar do juízo de primeiro grau, ante a ausência de probabilidade do direito e regular cumprimento do contrato, havendo, ainda, perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência.”. Preparo regular (ID 59444071 - Pág. 1). Contrarrazões apresentadas espontaneamente ao ID 59582812. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo, desde logo, que a tutela foi deferida para a agravante restabelecer o plano de saúde à recorrida, bem como realocar a parte autora em plano de saúde operado por Central Nacional Unimed, observando as condições e contraprestações anteriormente contratadas, incluindo o custeio da terapêutica em rede credenciada anterior (Hospital e Maternidade Brasília). Logo, em tese, não se está a escolher prestador específico, mas de fazer cumprir o contrato mantido, assim como a respectiva rede credenciada. Não se pode olvidar de que o contrato em questão, em tese, se submete ao CDC, e a avença celebrada entre as partes merece ser prestigiada neste momento processual incipiente, em especial porque a alteração unilateral partiu do plano de saúde, notoriamente a parte economicamente mais forte da relação jurídica estabelecida. Desse modo, nesta cognição sumária, em tese, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, ausente requisito autorizador da liminar pleiteada pela parte agravante, de rigor o indeferimento. Ademais, trata-se de tema que exige ampla dilação probatória, o que é defeso fazê-lo nesta estreita cognição em agravo de instrumento. Deste modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade sumária, a decisão agravada deve ser mantida até o julgamento do mérito do presente recurso pela egrégia Turma. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se e intimem-se. Com a preclusão da presente decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator